Tribunal: TJMT
Processo: 0001807-67.2007.8.11.0086
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
RONALDO ANGELO DA COSTA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
RONALDO ANGELO DA COSTA

Número do Protocolo: 54668/2017
Data de Julgamento: 18-12-2019

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – DESCABIMENTO – LAPSO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO PARQUET – IMPROCEDÊNCIA – A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO OBSTA O CONHECIMENTO DO RECURSO – ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA CONSTATADA – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INSTADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA INSCULPIDA NO INCISO IV DO ARTIGO 302 DO CTB – INSTÂNCIA PREJUDICADA – APELO DA DEFESA PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
Não se verifica a prescrição da pretensão punitiva quando não transcorrido o lapso prescricional.
Consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a “apresentação extemporânea das razões recursais pela parte, mesmo acusadora, não tem o condão de prejudicar apelação criminal tempestivamente interposta” (HC 66.625/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05/11/2015).
A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do “in dubio pro reo”.
Sendo absolvido o acusado, prejudicado remanesce o apelo do Ministério Público no interesse do reenquadramento jurídico da conduta delitiva.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
RONALDO ANGELO DA COSTA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
RONALDO ANGELO DA COSTA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Tem-se em perspectiva recursos de apelação criminal manejados por RONALDO ÂNGELO DA COSTA e MINISTÉRIO PÚBLICO pretendendo a reforma da decisão do juízo de primeiro grau que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, sem prejuízo da proibição de condução de veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime insculpido no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor).
Inconformada, a Defesa pretende, preliminarmente, seja extinta a punibilidade do acusado pela ocorrência da prescrição retroativa. No mérito, pugna pela absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência do conjunto probatório. Subsidiariamente, argumenta a inconstitucionalidade da aplicação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, que, por ostentar a profissão de motorista, vê-se impedido de prover o próprio sustento, de modo que a sanção violaria seu direito ao livre exercício profissional.
Em contrarrazões, o Parquet rechaça a preliminar e aduz a manutenção do decisum verberado.
O MINISTÉRIO PÚBLICO, por sua vez, requer a reforma do decisum, particularmente para reconhecer a incidência da causa de aumento de pena insculpida no inciso IV do artigo 302 do CTB.
Em contrarrazões, a laboriosa Defesa suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso manejado pelo parquet, bem como rebate as razões postas no apelo, dando pelo acerto da decisão verberada.
A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento da prejudicial de mérito, dando-se por extinta a punibilidade, à luz da prescrição retroativa.
À douta Revisão.

P A R E C E R (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO (PROCURADORA DO ESTADO)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO)
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR SUBSTITUTO)
De proêmio, cumpre afastar a indicada prescrição da pretensão punitiva, já que a denúncia foi recebida em 07 de agosto de 2007 (fl. 76), e a sentença condenatória subscrita em 15 de maio de 2015 (fl. 231), com a interposição de recurso pelo Ministério Público em 22 de maio de 2015 (fl. 236), de modo que entre um marco interruptivo e o outro não decorreu o prazo de 08 (oito) anos, não perfazendo o lapso previsto no artigo 109, IV, do Código Penal.
Logo, não há falar em prescrição da pretensão punitiva

V O T O (PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE)
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR SUBSTITUTO)
A Defesa, em suas contrarrazões, instou pelo não conhecimento do recurso manejado pelo recorrente, em face de sua intempestividade, haja vista que, não obstante a interposição do apelo tenha se dado no prazo legal, não restou observado o prazo previsto no art. 600 do CPP para o oferecimento das razões recursais, as quais foram apresentadas pelo “parquet” 03 (três) anos após a abertura de vista, lapso este que não poderia ser justificado nem mesmo pelo excesso de trabalho.
A preliminar deduzida desmerece acolhida.
Com efeito, malgrado as razões recursais tenham sido efetivamente protocoladas muito tempo depois da abertura de vista ao Ministério Público para tal mister, é proverbial que o prazo para apresentação das razões recursais é meramente dilatório, diversamente do prazo de interposição dos recursos, que é fatal.
Por conseguinte, o atraso no oferecimento das razões do apelo consiste em mera irregularidade, não obstando, assim, o conhecimento e processamento do recurso.
Nesse sentido, aliás, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a “apresentação extemporânea das razões recursais pela parte, mesmo acusadora, não tem o condão de prejudicar apelação criminal tempestivamente interposta” [HC 66.625/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05/11/2015].
Tal entendimento, a propósito, confere com o enunciado orientativo n. 17 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça... “O oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”.
Por conseguinte, rejeito a preliminar agitada.

V O T O MÉRITO
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Verte dos autos que RONALDO ÂNGELO DA COSTA foi denunciado pela suposta prática do delito plasmado no artigo no art. 302 da Lei no 9.503/1997.
Traduz o plexo probandi que “no dia 05/02/2004, por volta das 04h00, o imputado Ronaldo Ângelo da Costa trafegava na rodovia BR 163, sentido posto Matrinxã – Nova Mutum, nesta cidade, dirigindo o caminhão Fiat Iveco, placa KET 2445, quando, agindo com imprudência, colidiu com a vítima ARLINDO RASTEIRO que dirigia um caminhão Scania 124, placa KAE 8670, em sentido contrário, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo (...) que acarretaram a morte da vítima” (fls. 02/03).
Conforme consta, “o imputado saía do posto de gasolina Matrinxã entrando na rodovia BR 163 quando, por imprudência, invadiu a pista contrária colidindo com a vítima que dirigia seu caminhão em sentido contrário ao indiciado, conforme indica croqui da polícia rodoviária federal de fls. 04, causando ferimentos que foram suficientes para a morte da vítima” (fl. 03).
Dinamizada a marcha procedimental, a magistrada de primeiro grau condenou RONALDO ÂNGELO DA COSTA à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, sem prejuízo da proibição de condução de veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos, mercê da prática do crime insculpido no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro (homicídio culposo na direção de veículo automotor).
Inconformada, a Defesa propugna, no mérito, pela absolvição do réu, sob o fundamento de insuficiência do plexo probatório. Em prossecução, insurge-se contra a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, porque, a seu sentir, a sanção padece de inconstitucionalidade por violar o direito ao livre exercício profissional.
A pretensão defensiva vem de ser legítima!
Inicialmente, de ver-se que a materialidade do delito ressai evidente da análise do Boletim de Acidente (fl. 06/09), do Laudo de Necropsia (fls. 52/55) e da Certidão de Óbito (fl. 40).
Em que pese a potencialidade de tais documentos para a comprovação da materialidade delitiva, verifica-se a inapagável debilidade da prova colhida durante a persecução penal, a colocar em xeque a caracterização do delito, notadamente no que toca a propalada inobservância do cuidado objetivo necessário.
Nesse contexto, tem-se que a moldura fático-probatória logra respaldo exclusivamente a partir do teor do Boletim de Acidente no 13707 (fls. 06/07), a apontar que “(...) presume-se que V1 (veículo do apelante) ao entrar à pista avançou ocupando a faixa contraria de direção momento em que V2 (veículo da vítima) trafegando em sua mão de direção retilineamente colidiu em V1 (...)” (fl. 07).
O acusado Ronaldo Ângelo da Costa, em juízo, declarou que “(...) estava saindo do posto de combustível (...) olhei para um lado e para o outro e entrei na pista (...) bem devagar porque estava saindo do posto entrando na pista (...) não consegui ver o outro caminhão porque ele estava correndo muito (...) consegui sair das ferragens e fiquei esperando os bombeiros chegarem (...) fiquei sabendo no hospital que a vítima morreu (...)” (CD de fl. 204, sic).
A testemunha Veraci Luiz Segatto, Policial Rodoviário Federal, aduziu em juízo que, ao chegar no local do acidente, os envolvidos já haviam sido socorridos, se deparando com os veículos posicionados de maneira que pode “deduzir” que o recorrente invadiu a pista que a vítima trafegava, ocasionando o acidente (CD de fl. 193).
Com efeito, enumerados e analisados os elementos de cognição, infere-se que, apesar de haver margem de probabilidade para a prática do fato pelo acusado, o plexo probatório produzido no decorrer da persecução penal, de fato, não está a conformar um standard probatório para além da dúvida razoável, máxime pela ausência de prova técnica suscetível de elucidar a dinâmica do sinistro ocorrido.
Nessa perspectiva, ao lado da ausência de prova técnica apta a demonstrar a causa do acidente, remanesce contra o réu tão somente a declaração do Policial Rodoviário Federal que atendeu a ocorrência, que não foi ratificada por evidências outras.
Ora, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, insuflado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório eferente a um juízo de certeza no tocante a materialidade e autoria do crime, e de qualquer de suas circunstâncias elementares, fatores que não se desvelam presentes na hipótese, de modo que ressai imperiosa absolvição do réu.
Por conseguinte, prejudicado remanesce o apelo aforado pelo Ministério Público no interesse do reenquadramento jurídico da conduta do acusado, com vistas à incidência de causa de aumento de pena in thesi aplicável à espécie.
Logo, dou provimento ao recurso intentado pela Defesa, a fim de absolver RONALDO ÂNGELO DA COSTA, com fincas no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, julgando prejudicado, ipso facto, o apelo aforado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU O APELO DA DEFESA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA